Tribunal: TJDFT
Processo: 0751777-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751777-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPACOES LTDA, FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN AGRAVADO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RGE PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA, JOHEN PARTICIPACOES LTDA e FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN contra pronunciamento proferido nos Embargos à Execução opostos contra AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS nos seguintes termos (ID 77825088 dos autos de origem n. 0738534-02.2020.8.07.0001): "Emende-se a inicial para: a) Regularizar a representação processual com a juntada do Contrato Social da empresa JOHEN PARTICIPACOES LTDA a fim de verificar se o outorgante da procuração de ID77809370 possui poderes. b) Decotar, da inicial, todos e quaisquer pedidos de cunho condenatório, em face da embargada, uma vez que os embargos do devedor possuem natureza constitutiva, revestindo-se em meio de defesa que visa, unicamente, a desconstituição do título. Assim, salvo no tocante aos ônus sucumbenciais, os embargos à execução constituem-se via processual imprópria para a dedução de pedidos que impliquem provimento jurisdicional condenatório. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito”. Os agravantes requerem "seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente agravo, sob pena de ter decretada a inépcia da inicial em primeiro grau com a consequente extinção do feito. Em sequência que seja devidamente processado o presente agravo, com intimação do agravado para responder a presente caso queira, e que ao final seja dado provimento ao mesmo para que seja conhecida da inicial dos embargos a execução mesmo com o pedido de aplicação de pena condenatória ao agravado, como o disposto no artigo 940 do CC em conformidade com o entendimento apresentado pelo C. STJ”. Preparo regular (IDs 22019220 e 22019221). É o breve relatório. Decido. Como visto, os agravantes se insurgem contra despacho que lhes facultou emendar a inicial no prazo de "15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequente extinção do feito”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) – grifei. No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que 'dos despachos não cabe recurso'. 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido” (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo aos agravantes. Se eventualmente for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhes seja desfavorável, poderão se socorrer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora